Tribunal: TJDFT
Processo: 0023217-81.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 20089295, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir os sucessores do credor originário LUIS ALVINO DE LIMA. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. 2. Ciente da desistência do pedido de habilitação de ID 7713009 fls. 310/313 formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 17777322). Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto